Tribunal: TJSP
Processo: 2135681-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Franquia. Concorrência desleal. Decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência. Reforma. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput, do Código de Processo Civil. Desenvolvimento de atividade, pela agravada, no mesmo segmento da agravante em período antecedente ao da rescisão contratual. Comercialização de produtos da culinária mexicana com nome alterado

Ementa:
Agravo de instrumento. Franquia. Concorrência desleal. Decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência. Reforma. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput, do Código de Processo Civil. Desenvolvimento de atividade, pela agravada, no mesmo segmento da agravante em período antecedente ao da rescisão contratual. Comercialização de produtos da culinária mexicana com nome alterado em plataforma de vendas de comida. Existência de cláusula de não concorrência. Necessidade de preservação do 'know how' transmitido pela franqueadora. Agravo provido.